Tribunal: STF
Processo: RE 1593957
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 51, fl. 11):

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO PELO SEGUNDO GRUPO DE DIREITO CRIMINAL, APÓS DETERMINAÇÃO DA SUPREMA CORTE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. POLICIAIS MILITARES CONDENADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA (ART. 1º, I, ''A'', C/C § 4º, I, DA LEI N. 9.455/97). PERDA DO CARGO PÚBLICO, PREVISTA NO ART. 1º, § 5º, DA LEI N. 9.455/97, AFASTADA PELO SEGUNDO GRUPO CRIMINAL. PENALIDADE QUE, EMBORA CLASSIFICADA PELA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA COMO DE EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO, NO CASO CONCRETO, REVELASE INADEQUADA, DESNECESSÁRIA E IRRAZOÁVEL. MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONALÍSSIMAS DO CASO, ADEMAIS, QUE IMPÕEM A DERROTABILIDADE DO ENUNCIADO NORMATIVO DO ART. 1º, § 5º, DA LEI N. 9.455/97, SOB PENA DE INCORRIGÍVEL INJUSTIÇA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, EXCEPCIONALMENTE, AFASTADA. PROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. 1 A perda do cargo público, fundada na cogência absoluta da norma ordinária do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, imposta de forma genérica e automática, com total desconsideração às particularidades do caso concreto, não resiste ao filtro constitucional e, quando se revelar excessiva e desproporcional, por conflitar com o princípio da proporcionalidade, extrapolando o limite do razoável, deve ser afastada pelo Judiciário. 2 Ao estabelecer os tipos penais e penas correspondentes, o legislador, embora tenha por objetivo a pacificação social, evidentemente não consegue prever todas as hipóteses e circunstâncias relacionadas a sua incidência futura, constituindo a derrotabilidade (legal defeasibility) justamente como a capacidade de acomodação de exceções que não puderam ser enumeradas pelo legislador porquanto advindas de casos futuros e desconhecidos (BACKER, Carstens. Regras, princípios e derrotabilidade. Belo Horizonte: Revista Brasileira de Estudos Políticos, 2011. n. 102, p. 55-82).

Consta dos autos, em síntese, que os policiais militares João GUALBERTO MAIDEL, GILSON CÉSAR GOMES, TÔNI ROBERTO GUESSES E ROMILDO XAVIER, ora recorridos, foram denunciados pela prática do crime de tortura (art. 1º, I, “a”, c/c § 4º, I e II, da Lei n. 9.455/1997), sob a acusação de que, com o objetivo de obter informações sobre tentativa de furto.
Inicialmente, o juízo singular absolveu os acusados, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória. O Ministério Público interpôs apelação, a qual foi provida pela 4ª Câmara Criminal, resultando na condenação de JOÃO GUALBERTO MAIDEL E GILSON CÉSAR GOMES à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e de TÔNI ROBERTO GUESSES e ROMILDO XAVIER à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, também em regime aberto, sendo declarada, ainda, a perda do cargo público como efeito automático da condenação pelo crime de tortura.
Após o trânsito em julgado, foi ajuizada revisão criminal, julgada procedente pelo Segundo Grupo Criminal do TJSC, que afastou a pena de perda do cargo público por reputá-la desproporcional no caso concreto, à luz do princípio da proporcionalidade. O entendimento foi majoritário, restando vencido apenas um dos desembargadores.
Posteriormente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao julgar procedente a Reclamação nº 32.837/SC, proposta pelo Ministério Público, cassou o acórdão da revisão criminal, determinando a prolação de nova decisão com observância do princípio constitucional da reserva de plenário.
Em cumprimento à decisão desta CORTE, o Segundo Grupo Criminal deliberou, por unanimidade, submeter ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça a análise da inconstitucionalidade do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997.
Foi, então, interporto Incidente de Inconstitucionalidade do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97 nos autos da Revisão Criminal n° 4012354-35.2018.8.24.0900 (Doc. 6).
O TJSC, por maioria, julgou procedente o incidente “para afastar, no caso concreto, a pena de perda do cargo público imposta aos policiais militares João Gualberto Maidel, Gilson César Gomes, Tôni Roberto Guesses e Romildo Xavier”(Doc. 51).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 109).
Irresignado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, no qual alega que o TJSC violou o art. 5º, XXXVI, XLIII e o 125, § 4º da CF/88 (Doc. 129).
Nas razões recursais, aduz que “[o] entendimento adotado pelo Tribunal catarinense vai de encontro ao posicionamento há muito firmado no âmbito da Corte Suprema, e dá interpretação equivocada aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade” (Doc. 129, fl. 13). 
Assevera que “não subsiste o argumento do Tribunal catarinense no sentido de que ‘a entrada em vigor de lei posterior que, no que se refere à pena de perda de cargo, é inegavelmente mais favorável aos apenados, constitui fator que também se presta a ser sopesado no juízo de ponderação em torno da necessidade e razoabilidade da medida’” (Doc. 129, fl. 15). 
Afirma que “embora o Tribunal catarinense tenha consignado que a perda automática do cargo viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que eventual condenação por homicídio, estupro, latrocínio, dentre outros crimes, não acarreta tal efeito automático, o regramento constitucional e infraconstitucional aplicável ao delito de tortura justifica o tratamento diferenciado” (Doc. 129, fl. 21). 
Segundo diz, “[n]ão há dúvidas de que a perda do cargo público é efeito extrapenal da sentença condenatória, motivo pelo qual qualquer alteração legislativa que modifique sua incidência não tem aplicabilidade aos casos decididos por sentença transitada em julgado”(Doc. 129, fl. 22). 
Requer, assim, o conhecimento e o provimento “para que seja restabelecido o acórdão rescindendo quanto à decretação da perda do cargo público dos recorridos” (Doc. 129, fl. 23). 
O Recurso Extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (Doc. 114).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso (Doc. 208).
É o relatório. Decido. 

Esta SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura, por se tratar de crime comum, acarreta automaticamente a perda do cargo, função ou emprego público, nos termos do art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/1997. 
Em razão disso, o art. 125, § 4º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL não se aplica a tais hipóteses, por inexistir a caracterização de crime militar. 
Nesse sentido, cito julgados desta CORTE:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PENAL E PROCESSUAL PENAL. POLICIAL MILITAR. CRIME DE TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO COMO EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
 I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.
 II – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 
III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da Republica. 
IV – Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a condenação de policiais militares pela prática do crime de tortura tem como efeito automático a perda do cargo, função ou emprego público, sendo inaplicável a regra do artigo 125, § 4º, da Carta Magna, por não se tratar de crime militar. 
V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1345137/DF, Relator. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
DJe 01/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TORTURA PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 1º, I, A, DA LEI N. 9.455/1997, COMBINADO COM O ART. 5º, III, DA LEI N. 11.340/2006). PERDA AUTOMÁTICA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1º, § 5º, DA LEI N. 9.455/1997. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA PELO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tortura praticado em contexto de violência doméstica (art. 1º, I, a, da Lei n. 9.455/1997, combinado com o art. 5º, III, da Lei n. 11.340/2006). Essa condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 2. O Superior Tribunal de Justiça — STJ deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público “para reconhecer a perda do cargo público e a interdição de seu exercício pelo dobro do prazo da pena corporal como efeitos automáticos da condenação pelo crime de tortura, nos exatos termos do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997, que não exige que o agente tenha praticado o crime em função ou se valendo do cargo público”. II. Questão em discussão 3. A questão que se coloca é saber se a condenação pelo crime de tortura — ainda que não praticado no exercício do cargo ou função pública — impõe, automaticamente, a perda do referido cargo ou função. III. Razões de decidir 4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que o “[c]rime de tortura cometido por agente público enseja a perda do cargo ocupado e a interdição para o exercício de cargo público, em prazo fixado, como efeitos automáticos da condenação” (HC 120.711/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/8/2014). 5. Assim, o Superior Tribunal de Justiça apresentou motivação específica e adequada à imposição da penalidade secundária em questão, não obstante o delito de tortura não tenha sido perpetrado no exercício das atribuições funcionais de policial militar, mas, sim, no âmbito de relação doméstica, circunstância que, por si só, não elide os efeitos secundários da condenação previstos no art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997. 6. Quanto ao pedido de desclassificação da conduta, essa matéria não foi examinada no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de manifestação do STJ sobre a questão impede que ela seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 259755 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 10/09/2025)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE TORTURA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. As partes recorrentes se limitam a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.455/1997) e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. “A tortura, tipificada pela Lei 9.455/1997, é considerada crime comum, mesmo quando praticada por militar, tendo por efeito necessário e automático da condenação a perda do cargo, função ou emprego público a que o agente estiver investido”. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1105783 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018)

CRIME DE TORTURA – CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA A OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – PERDA DO POSTO E DA PATENTE COMO CONSEQUÊNCIA NATURAL DESSA CONDENAÇÃO (LEI Nº 9.455/97, ART. 1º, § 5º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO, PELO FATO DE O CRIME DE TORTURA NÃO SE QUALIFICAR COMO DELITO MILITAR – PRECEDENTES – SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA INDEPENDENTEMENTE SUPREMA CORTE, DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. TORTURA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PERDA DO CARGO COMO EFEITO AUTOMÁTICO E NECESSÁRIO DA CONDENAÇÃO PENAL. - O crime de tortura, tipificado na Lei nº 9.455/97, não se qualifica como delito de natureza castrense, achando-se incluído, por isso mesmo, na esfera de competência penal da Justiça comum (federal ou local, conforme o caso), ainda que praticado por membro das Forças Armadas ou por integrante da Polícia Militar. Doutrina. Precedentes. - A perda do cargo, função ou emprego público – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência necessária que resulta, automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática do crime de tortura, ainda que se cuide de integrante da Polícia Militar, não se lhe aplicando, a despeito de tratar-se de Oficial da Corporação, a cláusula inscrita no art. 125, § 4º, da Constituição da República. Doutrina. Precedentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA – EXECUÇÃO IMEDIATA – POSSIBILIDADE. - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade (CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável – valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis –, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes. (AI-AgR-ED-ED 769.637, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16.10.2013- grifei)
Do voto proferido desse último julgado pelo Eminente Ministro CELSO DE MELLO, extrai-se o seguinte excerto:

Esta é uma verdade que não se pode desconhecer: a emergência das sociedades totalitárias está causalmente vinculada, de modo rígido e inseparável, à desconsideração da pessoa humana, enquanto valor fundante da própria ordem político-jurídica do Estado. 
A tortura , nesse contexto ,  constitui a negação arbitrária dos direitos humanos, pois reflete enquanto prática ilegítima, imoral e abusiva um inaceitável ensaio de atuação estatal tendente a asfixiar e , até mesmo , a suprimir a dignidade, a autonomia e a liberdade com que o indivíduo foi dotado, de maneira indisponível , pelo ordenamento positivo.
Atenta a esse fenômeno, a Assembleia Nacional Constituinte, ao promulgar a vigente Constituição do Brasil, nela fez inscrever , como princípios fundamentais da nova ordem jurídica , os seguintes valores essenciais :
 (a) a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, n. III); 
(b) a prevalência dos direitos humanos (artigo 4º, n. II); 
(c) o repúdio à tortura ou a qualquer outro tratamento desumano ou degradante (artigo 5º, n. III); 
(d) a punibilidade de qualquer comportamento atentatório aos direitos e liberdades fundamentais (artigo 5º, n. XLI); (e) a inafiançabilidade e a impossibilidade de concessão de graça ou anistia ao crime de tortura (artigo 5º, n. XLIII); 
(f) a proscrição de penas cruéis (artigo 5º, n. XLVII, ‘e’); 
(g) a intangibilidade física e a incolumidade moral de pessoas sujeitas à custódia do Estado (artigo 5º, n. XLIX); 
(h) a decretabilidade de intervenção federal, por desrespeito aos direitos da pessoa humana, nos Estados-membros e no Distrito Federal (art. 34, n. VII, b ); 
(i) a impossibilidade de revisão constitucional que objetive a supressão do regime formal e material das liberdades públicas (artigo 60, § 4º, n. IV).
Impende destacar, de outro lado, que a condenação penal imposta ao torturador, seja este agente público civil ou militar, implicará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada ( Lei nº 9.455/97 , art. 1º, § 5º). 
Essa, também, é a compreensão manifestada por ALBERTO SILVA FRANCO, RAFAEL LIRA e YURI FELIX (Crimes Hediondos , p. 212, item n. 2, k , 7ª ed., 2011, RT), cuja lição sobre o tema vale reproduzir: 
‘O § 5º do art. 1º da Lei 9.455/97 estatui que a sentença condenatória, por tortura , desde que transitada em julgado, acarretará a perda do cargo, função ou emprego público do agente público. Cuida-se , no caso, de efeito automático da condenação, não dependente de motivação, ou do tempo de duração da condenação. Além disso , o legislador penal , em discrepância com o que foi estabelecido na Reforma Penal de 1984, ressuscitou a pena acessória de interdição para o exercício de cargo, função ou emprego público. Tal interdição deverá ter a duração do dobro do prazo da pena aplicada. (grifei) 
Igual orientação, por sua vez, é adotada por outros eminentes autores que sustentam ser automática a perda do cargo como efeito necessário resultante da condenação penal imposta ao agente público pela prática do crime de tortura (FLÁVIO MARTINS ALVES NUNES JÚNIOR,Leis Penais Especiais , p. 288, item n. 7.12, 2013, RT; RICARDO ANTONIO ANDREUCCI,Legislação Penal Especial , p. 661, item n. 7, 8ª ed., 2011, Saraiva; JULIO FABBRINI MIRABETE,Tortura: Notas sobre a Lei 9.455/97 , in RT, vol. 746/476 e ss., item n. 8; FLÁVIA CAMELLO TEIXEIRA, Da Tortura , p. 147/148, item n. 2.7, 2004, Del Rey, v.g.). 
Como precedentemente salientado, e considerando a circunstância de o crime de tortura não se qualificar como delito castrense, não se aplicará ao policial militar, quando condenado pela prática dessa infração penal, a cláusula constitucional fundada no § 4º do art. 125 da Constituição, a significar, portanto, que o servidor público militar perderá a sua graduação ( se praça ) ou o seu posto e patente (se oficial) como consequência natural e direta do próprio juízo condenatório fundado na Lei nº 9.455/97, que tipifica o crime de tortura. 
[...]
Conclui-se, desse modo, que a perda de qualquer cargo ou função pública, tratando-se de crime de tortura, decorre, como efeito natural, automático e necessário, da condenação pela prática desse delito ( Lei nº 9.455/97 , art. 1º, § 5º).

No caso em análise, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou procedente o incidente de inconstitucionalidade, afastando a pena de perda do cargo público imposta aos policiais militares recorridos, os quais foram condenados pelo crime de tortura, com base nos seguintes fundamentos (Doc. 51):

Os policiais militares João Gualberto Maidel, Gilson César Gomes, Tôni Roberto Guesses e Romildo Xavier foram denunciados pela prática do delito de tortura, previsto no art. 1.º, I, "a", c/c o § 4º , I e II, da Lei n.º 9.455/97, porque, em síntese, com o objetivo de obterem informações a respeito de tentativa de furto ocorrida nas dependências da Lavação M3 Auto Service, agrediram Maicon Daniel Silva de Carvalho e Thiago Fonseca, causando-lhes lesões corporais. 
No primeiro grau, o juiz singular, reconhecendo a esqualidez probatória, absolveu os militares com base no art. 386, VII, do Cód. de Proc. Penal, decisão contra a qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação, conhecido e provido pela 4ª Câmara Criminal, condenando-se então João Gualberto Maidel e Gilson César Gomeas à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e Tôni Roberto Guesser e Romildo Xavier à pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, também em regime aberto, ocasião em que foi declarada a perda do cargo público, "pois trata-se de efeito automático da condenação pela prática do crime de tortura" (fl. 78 dos autos n. 0001737-34.2017.8.24.0055 – SAJ5/PG). 
Transitada em julgado, foi proposta revisão criminal, julgada procedente porque, segundo o colegiado (Segundo Grupo Criminal), no caso concreto, a pena de perda do cargo público retratava ofensa ao princípio da proporcionalidade. Votaram nesse sentido, na ocasião, a Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer e, além deste, os seguintes Desembargadores Luiz Cesar Schweitzer, Zanini Fornerolli, Carlos Alberto Civinski e Ernani Guetten de Almeida, restando vencido apenas o eminente Desembargador Volnei Celso Tomazini.
[...]
Trata-se apenas de reconhecer que, na situação concreta aqui esquadrinhada, a aplicação da norma que impõe automaticamente a perda do cargo ao agente público implica na imposição de gravame cuja intensidade desborda completamente dos fins visados pelo legislador, retratando ofensa pontual ao princípio da proporcionalidade.
[...]
De acordo com os elementos de convicção sobre os quais o Segundo Grupo de Câmaras se debruçou, os policiais sempre atuaram com correção no exercício da atividade. Ao longo da vida profissional, não sofreram qualquer penalidade por atos similares, sendo certo que o comportamento desviante foi circunstancial. 
Também é farto o material informativo em torno da atuação firme e correta no combate à criminalidade durante toda a vida militar, marcada pelo enfrentamento de situações de alto risco pessoal, postura que lhes rendeu inúmeros destaques elogiosos nas respectivas fichas funcionais. 
Permitiu-se-lhes o cumprimento da reprimenda em regime aberto em face do baixo umbral quantitativo da pena imposta.
Ademais, embora a Polícia Militar pudesse manejar procedimento administrativo voltado à exclusão das praças da corporação em face da independência das instâncias administrativa e jurisdicional, optou-se pela sua manutenção nos quadros justamente por entender-se que o episódio, considerando todo o histórico militar, não os incompatibilizava para o exercício da função.
[...]
É evidente que, na situação sob análise, o meio utilizado encontra-se em total desproporção com o fim perseguido pelo legislador, e contribui para a identificação desse desequilíbrio na relação meio-fim não apenas a quantidade da pena aplicada, mas também a falta de correlação mínima com situações infinitamente mais graves.
[...]
É dizer, a medida atacada, fundada na cogência absoluta da norma ordinária do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/97, imposta de forma genérica e automática, com total desconsideração às particularidades anotadas, não resiste ao filtro constitucional e, por conflitar com o princípio da proporcionalidade, extrapolando o limite do razoável, deve ser afastada pelo Judiciário nessa via incidental de declaração de inconstitucionalidade.

Observa-se que a decisão recorrida diverge do entendimento desta SUPREMA CORTE acima mencionado, na medida em que afastou o efeito automático da perda do cargo público decorrente da condenação pelo crime de tortura, em desacordo com o art. 1º, § 5º, da Lei nº 9.455/1997.
Assim, ao afastar, em incidente de arguição de inconstitucionalidade instaurado em revisão criminal, o efeito automático da perda do cargo público decorrente da condenação por crime de tortura, sob o argumento de desproporcionalidade no caso concreto, o TJSC afrontou diretamente os preceitos constitucionais invocados.
Cumpre ressaltar, além disso, que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que a perda do cargo público constitui efeito necessário e obrigatório da condenação pelo crime de tortura, não havendo qualquer ressalva, flexibilização ou exceção fundada em juízo de proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário afastar tal consequência legal expressamente prevista.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido pelo TJSC no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Criminal nº 5061423- 95.2021.8.24.0000/SC e, por consequência, reestabelecer a perda de cargo público imposta aos policiais militares João Gualberto Maidel, Gilson César Gomes, Tôni Roberto Guesses e Romildo Xavier.
Comunique-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente